Tribunal: TJMT
Processo: 1040032-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040032-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SANTANA DE AMORIM - CPF: 207.716.901-00 (RECORRENTE), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS E ANTECIPAÇÕES DE 13o SALÁRIO CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. CRÉDITO EM CONTA E SAÍDA IMEDIATA DOS VALORES VIA LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS E PIX A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR AO FORNECER DADOS PESSOAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença parcialmente procedente que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 e determinou o cancelamento de contratos de empréstimos firmados fraudulentamente em 17/07/2024, bem como a declaração de inexistência dos débitos correlatos. O recurso busca a reforma parcial da decisão para inclusão de condenação por dano material no valor de R$ 1.200,00 e majoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição do valor de R$ 1.200,00, debitado a título de uso do cheque especial, em decorrência de saldo negativo causado por fraude bancária; (ii) estabelecer se há fundamento para majoração da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente apresenta fundamentação compatível com a insurgência contra os pontos da sentença, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/1995.

4. Comprovada a ocorrência de fraude bancária mediante contratação de empréstimos e saques em nome da autora sem sua anuência, bem como a não fruição dos valores contratados, os quais foram automaticamente debitados ou transferidos a terceiros no mesmo dia, conforme extratos bancários.

5. A movimentação fraudulenta causou saldo negativo na conta da autora, gerando uso compulsório do cheque especial e consequente débito automático de R$ 1.200,00, o que caracteriza prejuízo patrimonial indenizável.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não afastada pelo fato de a autora ter fornecido seus dados sensíveis a terceiros mediante induzimento.

7. A fixação do dano moral em R$ 2.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a coautoria culposa da vítima, que contribuiu para o evento ao fornecer informações pessoais, ainda que iludida, motivo pelo qual não se justifica sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040032-07.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

José Santana de Amorim

Recorrida(s):

Banco Mercantil do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que após o acolhimento dos embargos declaratórios passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação.

2. Condenar a Reclamada a efetuar o cancelamento dos contratos de empréstimo e dos saques de antecipação do 13o de 2025 e 2026, objetos da lide (Id 175548647), efetuados junto à reclamada no dia 17/07/2024 e a declaração de inexistência dos débitos referentes a estes contratos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pugna pela condenação do reclamando ao pagamento do dano material, no valor de R$ 1.200,00 e majoração do dano moral.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Cuida-se de ação em que o autor alega fraude ocorrida em 17/07/2024, quando teriam sido contratados, sem sua anuência, quatro empréstimos e saques antecipados de 13o salário (2025 e 2026), totalizando R$ 5.956,27. Sustenta que foi induzido a fornecer dados via WhatsApp e, ao perceber os lançamentos, buscou atendimento presencial para bloqueá-los, sem sucesso. No mês seguinte, ainda teve R$ 1.200,00 debitados automaticamente em sua conta, a título de cheque especial, valor que teria sido utilizado para cobrir parte dos débitos.

Em sede de contestação, o banco alegou regularidade da contratação, ausência dos requisitos para autorizar a condenação pelo dano material e moral.

Pois bem. Verifica-se que a presente demanda foi ajuizada sob a alegação de que o autor foi vítima de fraude ocorrida em 17/07/2024, data em que teriam sido contratadas, sem sua anuência, operações de crédito em seu nome, totalizando aproximadamente R$ 5.956,27.

A sentença de origem reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude, contudo, indeferiu o pedido de restituição por danos materiais sob o fundamento de ausência de prova específica da perda patrimonial.

Quanto a irregularidade na contratação dos empréstimos, o banco recorrido não apresentou recurso, razão pela qual tal questionamento já se encontra sedimentado. Logo, cabe verificar se houve o dano material alegado pelo autor e se cabe a majoração do dano moral pretendida.

Embora os valores provenientes das contratações impugnadas tenham sido inicialmente creditados em sua conta corrente, totalizando R$ 4.323,98, conforme extratos e comprovantes de TED anexados com a contestação, tais quantias foram integralmente debitadas no mesmo dia, por meio de lançamentos automáticos com a rubrica "contrato empréstimo" e transferências por PIX a terceiros, conforme se verifica nos lançamentos do dia 17/07/2024.

Ademais, houve transferências por meio do sistema PIX em favor de terceiros não identificados, no montante de R$ 5.566,56, conforme consta do extrato bancário.

Dessa forma, ao contrário do que sugere a tese defensiva, o autor não usufruiu dos valores contratados, tampouco realizou movimentações que demonstrem a disposição voluntária sobre tais recursos. Ao revés, ficou evidente que os créditos foram utilizados de forma automatizada, sem controle ou consentimento do titular da conta, circunstância que reforça a narrativa de fraude e de ausência de benefício direto.

Corrobora essa conclusão o fato de que, a partir do mês subsequente ao evento, o autor passou a sofrer descontos mensais de R$ 600,00 em razão de utilização do cheque especial, conforme demonstrado no extrato de agosto e setembro de 2024. Tal fato indica que a movimentação fraudulenta gerou saldo negativo na conta bancária e desencadeou utilização compulsória do limite emergencial, resultando na cobrança de encargos financeiros indevidos.

Portanto, comprovada a fraude, a não fruição dos valores contratados e a existência de reflexo financeiro direto sobre o patrimônio do consumidor, é cabível o deferimento da restituição da quantia de R$ 1.200,00, referente às parcelas debitadas a título de utilização do limite de crédito rotativo para cobrir saldo negativo decorrente das transações viciadas.

No ponto relativo à indenização por danos morais, a prova dos autos evidencia que, embora a fraude tenha se consumado por falha na segurança dos serviços bancários, o próprio autor contribuiu para o evento ao fornecer voluntariamente seus dados pessoais e informações sensíveis a terceiros, ainda que induzido em erro. Tal conduta concorreu para a concretização do ilícito e, por conseguinte, deve repercutir na fixação do quantum indenizatório.

Dessa forma, a sentença, nesse sentido, não merece reparos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
e CONDENO o Banco Mercantil do Brasil S/A a restituir ao autor a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025